Tribunal: TJPA
Processo: 0832234-15.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0832234-15.2017.8.14.0301

APELANTE: DOMINGOS MODESTO BANDEIRA

APELADO: MOREIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA DE COBRANCA EIRELI - ME

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONSULTORIA. RENEGOCIAÇÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO E AJUIZAMENTO DE DEMANDA REVISIONAL. SUPOSTA PROMESSA DE ÊXITO. NÃO DEMONSTRADA. À MÍNGUA DE PROVA DO ILÍCITO APONTADO, O INSUCESSO DA PRETENSÃO REVISIONAL E POSTERIOR BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO PELA CREDORA FIDUCIÁRIA NÃO ACARRETAM O DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL. REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL. NÃO EVIDENCIADOS
IN CASU
. APLICAÇÃO DO ART. 186 E ART. 927 DO CC. RECORRENTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU MINIMAMENTE DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABIA POR FORÇA DO ART. 373, I, DO CPC. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANTIDA
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
DOMINGOS MODESTO BANDEIRA
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
movida em face de
MOREIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA DE COBRANÇA LTDA
, julgou improcedente a ação,
in verbis
(Num. 7177101):

“
Ante o exposto:

1) com fundamento no art. 485, V, do Código de Processo Civil/2015, diante da ocorrência de Coisa Julgada
em relação ao pedido de ressarcimento dos valores pagos
, extingo o processo sem resolução de mérito em relação a esse requerimento.

2) com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil/2015,
JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos remanescentes, quais sejam, indenização por danos materiais e morais, e, por consequência, extingo o processo com resolução do mérito em relação a esses requerimentos.

CONDENO
a parte requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, ora fixados em 10% sobre o valor da causa,
suspendendo-se, contudo, a exigibilidade face a assistência judiciária gratuita deferida
na decisão de ID 3145403, enquanto perdurar a condição de hipossuficiência, observado o disposto no art. 98, §3º, do CPC/2015.

Fica autorizada a devolução de documentos por quem os juntou, devendo a secretaria certificar o ato de devolução.

Oportunamente, arquivem-se observadas as formalidades legais.”.

Inconformada, a parte autora interpôs recurso de Apelação (Num. 7177102), alegando em suma, que a empresa ré ofereceria serviços de ação revisional a quem financia veículos, com assessoria na quitação de financiamentos e suspensão de buscas e apreensões.

Aduz, que a ré teria oferecido ao apelante a garantia de que o financiamento do seu veículo seria reduzido em 35% ao final do contrato e para isso, iria ingressar com a Ação Revisional, como de fato o fez nos autos do Processo n.º 0725675.68.2016.8140301.

Ademais, afirma que a apelada se responsabilizaria pela quitação do contrato de financiamento junto ao Banco GMAC, no valor de R$ 16.620,00 e que autor pagaria diretamente para a ré o valor de R$ 1.192,16 em 14 parcelas.

Contudo, após o pagamento de 11 parcelas, totalizando o valor de R$ 13.113,76, deixou de pagar as demais, pois o seu veículo foi apreendido na Ação de Busca e apreensão n.º 0800660-80.2017.814.0201, sendo leiloado e hoje se encontrando em outro estado.

Diante disso, ajuizou a presente demanda, tendo em vista que por falta de pagamento das parcelas, como teria sido instruído pela empresa apelada, a parte autora sofreu danos de natureza moral e material, razão pela qual faria jus a indenização pleiteada.

Ao final, requer o provimento recursal, para que seja reformada a sentença, a fim de que a ação indenizatória seja julgada procedente, para ao final, condenar a apelada a indenização por danos materiais no valor de R$ 13.113,76, bem como danos morais no valor de R$ 50.000,00.

Devidamente intimada (Num. 7177104), a parte ré não apresentou Contrarrazões, deixando o prazo transcorrer
in albis
, conforme Certidão nos autos (Num. 7177105).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

O recurso é cabível, tempestivo, tendo sido preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço da presente apelação.

Cinge-se a controvérsia recursal no alegado desacerto da sentença que julgou improcedentes os pedidos da exordial, por entender inexistente a comprovação de ato ilícito praticado pela parte ré.

Passo à análise dos elementos fáticos e do conjunto probatório colacionados no presente caderno processual, empregando o melhor direito aplicável à matéria, observando o recente entendimento jurisprudencial pertinente ao caso e fundamentando a decisão.

A sentença recorrida assim pontuou no que se refere a inexistência de violação de direito do autor capaz de gerar indenização, ante à inexistência de conduta ilícita,
in verbis
(Num. 7177100 - Pág. 7/8):

“Como já mencionado antes, a requerida ficou responsável de intermediar a negociação da dívida entre o autor e o banco financiador do veículo. Essa negociação se daria extrajudicialmente, ficando desde logo autorizada a contratação de advogado pela demandada, no caso da indispensabilidade de manejo de ação ou defesa judicial.

Na contestação, documento de ID 4574399, a parte requerida elucida que realmente ocorreram diversas tentativas de negociação com o banco, no entanto restaram estas frustradas.

Já na inicial, o próprio autor afirma que a empresa de assessoria ingressou com AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO (processo n° 0725675-68.2016.814.0301) para defender seus interesses. Além disso, declara que quando sofreu a busca e apreensão do respectivo automóvel, a requerida lhe oferecera, como forma de ressarcimento, um automóvel modelo COBALT 2012. O objetivo era não deixar o requerente sem veículo para sua locomoção e também para seu labor, até que houvesse uma resolução do problema. Entretanto, este não concordou com tal proposta.

Ora, não se vislumbra no caso qual o dano a empresa perpetrou contra o autor, tendo em vista que fizera o que estava dentro das suas possibilidades para defender os interesses do seu cliente. Observa-se, na verdade, é que o requerente queria tão somente o famigerado desconto no financiamento, não se dando conta que o pacto que assinou com a parte requerida não se tratava de contrato com obrigação de resultado, mas apenas de obrigação de meio.

Frise-se, mais uma vez, que a obrigação de meio limita-se a um dever de desempenho, isto é, há o compromisso de agir com desvelo, empregando a melhor técnica e perícia para alcançar um determinado fim, mas sem se obrigar à efetivação do resultado.

É incontroverso que a empresa faltara à audiência de conciliação na AÇÃO REVISIONAL, mas conclui-se que tal ausência não trouxe prejuízo para a parte, uma vez que o banco foi irredutível quanto a qualquer tipo de negociação por parte da empresa de assessoria, tanto que em nenhum momento desistiu da Ação de Busca e Apreensão e não ofereceu acordo ao autor: o único propósito do banco era receber o valor da dívida na integralidade e de uma única vez.

Em que pese a frustração da parte autora e ter esta ficado sem o seu carro que era ferramenta de trabalho, não restou nos autos comprovado de nenhuma forma que a empresa lhe dera plena certeza que conseguiria a redução no financiamento.

Por outro lado, há que se assinalar que a empresa ré demonstrou sua boa-fé durante todo o contrato, pois tentou negociar o débito do autor, ofereceu-lhe vantagem (outro automóvel) até que o problema fosse resolvido e por fim, sem maiores empecilhos, tentou devolver-lhe o dinheiro recebido a título dos serviços de assessoria, e, recusando-se o autor a receber, ainda manejou Ação de Consignação em Pagamento para garantir o ressarcimento compulsório dos valores, que, diga-se, já foram inclusive recebidos pelo requerente.

Nessa toada, não há que se falar em violação de direito do autor, de forma a gerar qualquer indenização, referente a danos materiais ou morais, ante à inexistência de conduta ilícita.

Pois bem.

É cediço que para que surja o dever de indenizar, necessário se faz a presença de três requisitos, quais sejam: ato ilícito, dano e nexo de causalidade. Nesse sentido dispõe o Código Civil:

Art. 186.
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927.
Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Acerca do tema leciona o mestre Caio Mário:

"Deste conceito extraem-se os requisitos essenciais: a) em primeiro lugar, a verificação de uma conduta antijurídica, que abrange comportamento contrário ao direito, por comissão ou omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não propósito de malfazer; b) em segundo lugar, a existência de dano, tomada a expressão no sentido de a lesão a um bem jurídico, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não-patrimonial; c) e em terceiro lugar, o estabelecimento de um nexo de causalidade entre uma e outro, de forma a precisar-se que o dano decorre da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que sem a verificação do comportamento contrário ao direito não teria havido o atentado a bem jurídico".
(PEREIRA. Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil, v.I, pág. 457, 2004).

Compulsando os autos do processo em epígrafe, não se vislumbram documentos que corroborem as alegações autorais, vez que não restou comprovado que a ré tenha cometido qualquer ilícito.

Como bem ressaltado pelo juízo
a quo
, o contrato firmado entre as partes foi de meio e não de resultado, ou seja, a prestação de serviço de assessoria para intermediar a negociação da dívida entre o autor e o banco financiador do veículo, não estava vinculada a efetivação do resultado.

Acerca do ônus da prova, incumbe ao autor a prova do fato constitutivo de seu direito, e, ao réu, da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373 do CPC,
in verbis
:

Art. 373.
O ônus da prova incumbe:

I -
ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Compulsando os autos, verifico que a parte autora, como bem pontuado pelo magistrado sentenciante, não logrou êxito em se desincumbir do ônus probatório que lhe cabia, ao comprovar minimamente o seu direito.

Uma vez que o autor, livre e espontaneamente, contratou a empresa ré para renegociar os valores do contrato de financiamento, ciente de que a suspensão do pagamento das prestações de amortização da dívida com o banco credor poderia resultar em busca e apreensão, não há como lhe ser assegurado o direito à indenização pelos danos morais pretendidos.

Como já dito alhures, a obrigação assumida pela ré no contrato, consistia na renegociação do financiamento contraído pela parte autora e ainda, em sendo o caso, a propositura de demanda revisional em face da credora fiduciária.

Ainda é incontroverso que a ré cumpriu o contrato e ajuizou o pedido revisional, processo n.º 0725675-68.2016.814.0301, não havendo nenhuma prova de que houve promessa de êxito naquele processo e orientação à devedora fiduciante para suspender o pagamento regular das parcelas do mútuo.

Sendo assim, embora o autor insista que a ré solicitou pagamento de valores das parcelas diretamente para si, estes não teriam o condão de ilidir a mora, nem alterar os desfechos dos pedidos de revisão contratual e de busca e apreensão do bem.

Destarte, inexistindo prova da conduta ilícita imputada à ré, não há como condená-la ao pagamento de indenização por danos morais. Tratando-se de conduta
secundum jus
, não se podendo pensar em ato ilícito.

Nesse mesmo sentido o entendimento da jurisprudência pátria em casos semelhantes ao dos autos:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONSULTORIA. RENEGOCIAÇÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO E EVENTUAL AJUIZAMENTO DE DEMANDA REVISIONAL. SUPOSTA PROMESSA DE ÊXITO. VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE ENGANOSA NÃO DEMONSTRADA
. Impossibilidade de acolhimento do pedido de devolução da remuneração paga à consultora.
Insucesso da pretensão revisional e posterior apreensão do veículo pela credora fiduciária, à míngua de prova do ilícito apontado, não acarretam o dever de ressarcir o valor correspondente ao bem apreendido. Dano moral afastado.
Sentença correta. Recurso não provido. (TJ-SP - AC: 10303172120198260576 SP 1030317-21.2019.8.26.0576, Relator: Gilson Delgado Miranda, Data de Julgamento: 22/09/2021, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/09/2021)

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS MORAIS E MATERIAIS
. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA RENEGOCIAÇÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE AUTOMÓVEL.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL.
DANOS MATERIAIS NÃO RECONHECIDOS. IRRESIGNAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES DO FINANCIAMENTO. INADIMPLEMENTO COMPROVADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA APELADA PELA PERDA DO VEÍCULO. INVIABILIDADE. PRESTADORA DE SERVIÇOS QUE NÃO PODE SER RESPONSABILIZADA PELO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ASSUMIDA PELO AUTOR FRENTE À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. (TJ-RN - AC: 08196957720188205001, Relator: JOAO BATISTA RODRIGUES REBOUCAS, Data de Julgamento: 01/12/2021, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 06/12/2021).

Conforme preceitua o artigo 186 do Código Civil, o dever de ressarcir advém de ato ilícito traduzido em infração à ordem jurídica, com ofensa ao direito alheio e lesão ao respectivo titular.

Para a configuração do dever de indenizar, é necessário que se verifique a presença simultânea, em regra, de três elementos essenciais, quais sejam: a ocorrência induvidosa do dano, a culpa ou dolo do ofensor e o nexo causal entre a conduta ofensiva e o prejuízo da vítima.

É o ensinamento de Caio Mário da Silva Pereira:

“A teoria da responsabilidade civil assenta, em nosso direito codificado, em torno de que o dever de reparar é uma decorrência daqueles três elementos: antijuridicidade da conduta do agente; dano à pessoa ou coisa da vítima; relação de causalidade entre uma e outro.”
(in Responsabilidade Civil, 9. ed., Rio de Janeiro, Forense, 1999, p. 85).

Sobre os requisitos ensejadores da responsabilidade civil, também leciona Maria Helena Diniz:

“(...) a responsabilidade civil requer: a) Existência de uma ação, comissiva ou omissiva, qualificada juridicamente, isto é, que se apresenta como um ato ilícito ou lícito (...). b) Ocorrência de um dano moral ou patrimonial causado à vítima por ato comissivo ou omissivo do agente ou de terceiro por quem o imputado responde, ou por um fato de animal ou coisa a ele vinculada. Não pode haver responsabilidade civil sem dano, que deve ser certo, a um bem ou interesse jurídico, sendo necessária a prova real e concreta dessa lesão. (...). c) Nexo de causalidade entre o dano e a ação (fato gerador da responsabilidade), pois a responsabilidade civil não poderá existir sem o vínculo entre a ação e o dano. Se o lesado experimentar um dano, mas este não resultou da conduta do réu, o pedido de indenização será improcedente (...)”.

Destarte, em que pese a inversão do ônus de prova ser aplicável ao caso em razão do CDC, note-se que a revisional ter sido julgada improcedente e o bem ter sido objeto de busca e apreensão, são fatos que por si só não são capazes de demonstrar minimamente o fato constitutivo do direito do autor.

Destarte, partindo-se da premissa não se vislumbra nos autos o nexo causal entre o alegado ato ilícito praticado pela ré e os danos suscitados (art. 373, I, do CPC). Assim, entendo que a apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar minimamente a conduta indevida da ré, vez que firmou contrato de meio, não vinculado ao êxito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pela ré, mantendo
in totum
a sentença recorrida, conforme fundamentação alhures.

Por fim, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, majoro honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor da causa.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 10/06/2024